Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESARQUIVAMENTO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que indeferiu os pedidos de penhora SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em razão da extinção do processo pela ausência de bens penhoráveis. Sustenta a agravante que a extinção do processo na hipótese não obsta o desarquivamento e continuidade da execução e que recebeu notícia de que o executado está trabalhando e auferindo renda. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não obsta o desarquivamento do processo e continuidade da execução. Esse entendimento se alinha, inclusive, ao disposto no art. 921, §3o, do CPC, segundo o qual a execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. Portanto, a decisão merece reforma nesse ponto em específico, uma vez que mostra-se possível o desarquivamento e continuidade da execução no caso.
IV. No entanto, devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, demonstrando a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizadas indiscriminadamente tais consultas. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisas.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para autorizar a retomada da execução caso a exequente aponte indícios concretos de alteração da situação patrimonial do devedor, ou ainda a existência de bens passíveis de penhora.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.